Tribunal: STF
Processo: RE 1359503
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sorocaba interpôs recurso extraordinário em face de acórdão confirmado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Exercício de 2019 - Ilegalidade reconhecida - Lei municipal que não faz distinção entre os fatos geradores dos serviços de remoção de lixo domiciliar e de limpeza em via pública - Recurso desprovido. 



     



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Taxa de Remoção de Lixo de Sorocaba tem fato gerador próprio e que sua base de cálculo é o custo do serviço.



    Aduz, ainda, que o referido serviço de coleta de lixo é divisível, embora todos os sorocabanos sejam beneficiados com ele, visto que a sua cobrança é feita com base na metragem de cada imóvel. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo ao apreciar o RE 576321 - QO-RG/SP, Tema 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou a jurisprudência pacificada nesta Corte fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    Saliento no ponto que, como consequência do julgamento do referido tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29, que se aplicam a presente demanda.



    Observo que ambas as Turmas deste Tribunal, em casos idênticos, assentaram a submissão da controvérsia ao mencionado Tema 146/RG, entendendo pela constitucionalidade da referida Taxa de Remoção de Lixo do Município de Sorocaba. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    Em mesma linha de entendimento, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos tendo como parte, também, o município de Sorocaba: RE 878.883/SP, ministra Rosa Weber; RE 971.509/SP, ministro Gilmar Mendes; RE 1.011.999/SP, ministro Dias Toffoli; e RE 1.351.056/SP, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido no ponto em que afastou a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo, invertidos os ônus de sucumbência. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator